Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. DETERMINAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a penhora como meio destinado a compelir o devedor à satisfação de dívida e, para fins de substituição da referida constrição, equipara a dinheiro (art. 835, I, do CPC) a fiança bancária e o seguro garantia judicial, quando contratados em valor não inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de trinta por cento (art. 835, § 2o, do CPC).
2. A existência de prazo de validade e de cláusula que condiciona os efeitos da cobertura contratual ao trânsito em julgado da decisão que determinou o pagamento ao devedor executado, por si só, não refletem a inidoneidade do seguro garantia prestado (REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Segundo a jurisprudência do STJ, é “admissível a inclusão de cláusula que condiciona a cobertura do seguro-garantia judicial ao trânsito em julgado da decisão que reconhece a existência da dívida, cabendo ao juiz da execução decidir, a partir das especificidades do caso e em juízo de cognição sumária, se for caso, se a objeção do executado ao cumprimento de sentença apresenta fundamentação idônea para justificar a admissão do seguro-garantia judicial, seja para fins de segurança do juízo, seja para fins de substituição de anterior penhora” (REsp n. 1.838.837/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 21/5/2020).
3. Na espécie, tendo em vista a existência de expressa cláusula na apólice do seguro garantia judicial, condicionando a cobertura do sinistro ao trânsito em julgado da decisão em que restar caracterizado o inadimplemento do devedor executado (“tomador”), é descabida a determinação de conversão do seguro garantia em depósito, ainda mais quando não se constata a prolação de juízo fundamentado acerca da rejeição da caução na forma prestada ou insurgência da credora quanto à indicação da garantia oferecida na origem.
4. A partir da mera análise do encadeamento dos atos processuais deste feito, verifica-se que há reiterada e injustificável desobediência do executado ao cumprimento integral da determinação judicial exarada na fase de conhecimento, motivo pelo qual não é devida a exclusão ou mesmo a redução do valor das astreintes fixadas na origem. Isso porque a referida providência somente encontraria justificativa caso o agravante demonstrasse que a imposição da multa cominatória se tornou insuficiente ou excessiva ou, ainda, o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento (art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC), o que, a partir do exame dos autos originários, não ocorreu.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.